Tribunal: TJPA
Processo: 0004091-11.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004091-11.2015.8.14.0401

APELANTE: EDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004091-11.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ÉDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

ADVOGADO: DR. LUCIEL DA COSTA CAXIADO OAB/PA 4.753

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEITADA. MÉRITO:

NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PELO RECORRENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA.

BUSCA PESSOAL ILEGAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004091-11.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ÉDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

ADVOGADO: DR. LUCIEL DA COSTA CAXIADO OAB/PA 4.753

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ÉDIPO GUILHERME SILVA MARTINS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4413641 P. 2-5) que no dia 06/03/2015, policiais civis estavam investigando o Apelante em razão deste ser apontado como suposto traficante de drogas, e das informações colhidas descobriram que o Recorrente faria uma entrega de entorpecentes em um motel de Belém ao Sr. Eduardo Oliveira Santos Júnior.

De posse dessas informações, os policiais se deslocaram ao local e ficam em campana aguardando a chegada do Apelante. Assim que este desceu do veículo, a polícia o abordou e em revista ao veículo encontraram 06 (seis) petecas de cocaína. Ato contínuo, se dirigiram até sua residência e apreenderam mais 03 (três) porções da mesma substância.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4413652 p. 1-25 e 4413653 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4413664 p. 1-9) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. No mérito, pleiteia a nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão das seguintes ilegalidades: intercepção telefônica ilegal, violação de domicílio, denúncia anônima e busca pessoal, com a consequente absolvição do Apelante.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 4413715 p. 1-9) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 4413716 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Da Nulidade absoluta da sentença – violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal

A defesa do apelante suscita a preliminar de nulidade do processo, ao argumento de que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau foi fundamentada exclusivamente nos depoimentos das testemunhas de acusação, sendo que os mesmos foram contraditórios e ilógicos.

Razão não assiste ao Recorrente.

Verifica-se que o Juízo enfrentou todos os assuntos que eram de relevância para a solução da lide, de forma concisa.

O que se percebe é o inconformismo da Parte com o desfecho dado à causa pela sentença recorrida, e o fato da decisão não atender aos interesses do Recorrente, não a macula de nulidade por vício de omissão ou caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Além disso, a Magistrada de 1º grau apreciou as teses defensivas, as declarações das testemunhas e as provas carreadas aos autos.

Deve-se ter em mente que o Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Sua motivação não precisa necessariamente estar vinculada a todas as informações e teses jurídicas levantadas pelas partes, que objetivam a solução do caso.

Vale salientar que não deve ser confundida decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. O que a Constituição exige no art. 93, inc. IX, é que a decisão seja fundamentada, não que seja correta na sua fundamentação e na solução das questões de fato e de direito.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo a análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).

2. (...)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.655.654/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Pelas razões ao norte dispendidas,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.

MÉRITO:

2.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante a Invasão de Domicílio, interceptação telefônica ilegal e busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

- Com relação à invasão domiciliar:

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no seu endereço residencial.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço de pronto que restou demonstrado nos autos que o ingresso dos policiais
foi devidamente autorizado pelo apelante
, conforme se extrai do depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento pelo policial
Raylson Alexandre Souza,
que ressaltou que na delegacia o Recorrente informou que em sua residência haviam mais entorpecentes, tendo permitido a entrada dos policiais no imóvel.

Além do mais, o
próprio Apelante
declarou em Juízo que disse na Delegacia que os policiais podiam ir em sua casa revistar se quisessem, tendo inclusive informado seu endereço.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram na residência sem prévia autorização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

(...)

4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

- Quanto à interceptação telefônica ilegal:

Pelo quadro delineado da operação policial, não houve interceptação telefônica que respaldasse qualquer prisão em flagrante e, por corolário lógico, que fosse utilizada para sustentar um decreto condenatório.

Segundo as testemunhas de acusação, Sérgio Murilo dos Santos e Raylson Alexandre Souza, policiais civis, estas declararam que a ação policial teve início a partir de denúncias anônimas, de que o Apelante iria fazer uma entrega de entorpecentes em um motel, e em razão disso montaram campana até que conseguiram prendê-lo.

Desta feita, não havendo qualquer prova de que ocorreu realização de escutas telefônicas de forma ilegal, entendo não ter razão o Recorrente.

- Quanto à busca pessoal ilegal:

Da mesma forma entendo que não merece acolhimento o pedido de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais civis já haviam recebido diversas denúncias anônimas de que o Apelante comercializava entorpecentes, tendo inclusive investigação prévia, sendo que no dia do fato receberam nova denúncia informando que o Recorrente faria uma entrega de drogas em um motel, razão pela qual uma guarnição montou campana e aguardou sua chegada.

Ademais, o policial Raylson declarou que em uma das tentativas de abordagem em ocasião anterior, o apelante empreendeu fuga chegando a jogar o carro pra cima de um investigador policial.

Conforme disciplina o art. 244 do CPP, a busca pessoal prescinde de mandado na hipótese que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma, objetos ou papéis que constituam material de crime.

Assim, considerando as denúncias anônimas, a prévia investigação e a conduta do apelante ao fugir por ocasião da tentativa de abordagem pela polícia, configuram fundada suspeita que autoriza a realização de busca pessoal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/03/2023